Tribunal: TJDFT
Processo: 0710629-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRETENDIDO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. APONTADA NULIDADE NA DECISÃO DO JUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ANÁLISE EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO E RECENTEMENTE JULGADO PELO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS A AMPARAR PEDIDO DE REVISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. Não há que se falar em nulidade da decisão que não padece de fundamentação, apenas se mostra contrária aos anseios da defesa, o que é insuficiente para corroborar a tese de violação ao preceito contemplado no art. 93, IX, da Constituição Federal, tampouco à regra do art. 315 do CPP.
2. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ainda que a prisão do paciente já tenha ultrapassado 180 (cento e oitenta) dias, a demora não pode ser imputada ao juízo, o qual vem empreendendo as diligências necessárias para o bom e célere andamento do feito, inclusive com a designação da audiência para o próximo mês.
3.“Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário - atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua - e persistem os fundamentos da prisão preventiva, não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente.” (Acórdão 1411247, 07080296020228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. As condições pessoais do acusado e a tese de ausência dos requisitos dos artigos 311, 312 e 316 do CPP, a justificar a manutenção da segregação do paciente, com pretensão de aplicação de outras medidas cautelares, já foram analisadas por este Colegiado em recente julgamento do Habeas Corpus n. 0703056-62.2022.8.07.0000, inexistindo alteração da situação fática ou processual que permita a reapreciação dos temas.
5. Ordem denegada.